Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-75.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008557-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEOVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 050.455.131-09 (RECORRENTE), ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 831.216.171-68 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008557-75.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GEOVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET – ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS VALORES DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando devidamente comprovada a alteração unilateral dos valores dos serviços contratados, tem-se pela existência do ato ilícito, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (art.
14
,
§ 3º
do
CDC
), ensejando a reparação pleiteada.

A restituição do dano material já foi fixada na sentença.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
ante a cobrança e pagamento de valores cobrados indevidamente somados a suspensão do serviço.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para CONDENAR a reclamada ao cancelamento do contrato em comento, caso ainda não o tenha feito, em um prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão.

OPINO ainda pela CONDENAÇÃO da reclamada ao pagamento de R$ 343,74 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE) e acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar dos respectivos pagamentos.

OPINO, por fim, pela confirmação da liminar anteriormente proferida.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando o direito a indenização por danos morais.

Requereu assim, o provimento do recurso interposto para reformar a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que o recorrente utilizava plano telefônico juntamente com rede de internet, onde em dezembro de 2019 foi oferecido uma melhoria no serviço, sendo aceito pelo recorrente.

No entanto a recorrida instalou uma nova linha telefônica e rede de internet no local, vindo a enviar faturas de forma duplicada nos meses de dezembro a fevereiro de 2020.

Em razão da inadimplência de uma das linhas houve a suspensão dos serviços e posterior cancelamento desse contrato.

Em análise ao conjunto probatório, observo que restou incontroverso que ocorreu alteração de valores

do plano inicialmente contratado e suspensão dos serviços, configurando falha na prestação dos serviços.

Assim, em que pese o juiz a quo entender que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, este relator não comunga do mesmo entendimento.

Tendo em vista a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, onde caberia a empresa comprovar fato extintivo ou modificativo do direito do autor.

Porém, em analise a singela contestação apresentada, nota-se que possui apenas algumas telas sistêmicas e alegações vazias de excludente de responsabilidade.

Deve ser levado em conta o fato de que o consumidor é estudante e necessita da internet para as aulas on-line.

Logo, tenho pela existência da falha na prestação dos serviços, ante a alteração unilateral do contrato, sem qualquer comprovação que foi a pedido do consumidor ou que este teve ciência previamente.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (art.
14
,
§ 3º
do
CDC
).

A alteração unilateral dos serviços, com o esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, não implica em mero transtorno ou dissabor sofrido pelo Consumidor, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Assim, entendo que o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020